Tribunal: TJDFT
Processo: 0004078-26.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COMINADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos diversos, com requisitos próprios, incidentes em etapas diferentes da dosimetria da pena, razão pela qual não cabe a aplicação, por analogia, da causa especial de redução da pena quando caracterizada apenas a referida atenuante.
3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal cominado, nos termos da Súmula 231 do eg. STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.